Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-44.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008355-44.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.809.523/0001-25 (RECORRIDO), FAVRETTO & FAVRETTO LTDA - ME - CNPJ: 12.600.767/0001-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JESSICA CAROLINE SILVA - CPF: 036.943.071-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1008355-44.2021.8.11.0040

Embargante:
ESTADO DE MATO GROSSO

EmbargadO:
FAVRETTO & FAVRETTO LTDA - ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 06/10/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – ADIN 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITOS MODULATIVOS – EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO– NÃO RETROAGE –

EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO PARA JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

De melhor análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve modulação de efeitos sobre a declaração de inconstitucionalidade na ADIN nº 1003057-65.2019.8.11.0000, devendo, portanto, ser readequado ao que restou por sedimentado.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso a fim de julgar a demanda improcedente.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando omissão na decisão que negou provimento ao recurso inominado então interposto e, em sede de apreciação de aclaratórios pretéritos, rejeitou-os.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Pois bem. De uma melhor análise do caso, verifico que, de fato, houve modulação de efeitos sobre a declaração de inconstitucionalidade na ADIN nº 1003057-65.2019.8.11.0000, devendo, portanto, ser readequado ao que restou por sedimentado.

Ao longo do tempo, nos anos que se deram início às discussões acerca da TACIN, os magistrados de 1º grau ficaram ao sabor das decisões das cortes superiores, que ora conferiam efeitos “
ex tunc”
e ora concediam efeitos
“ex tunc”,
sendo que, o tema aqui discutido foi decidido em sede de ADIN perante o Estado de Mato Grosso, no feito de número 1003057-65.2019.8.11.0000, que disse pela inconstitucionalidade da disposição do artigo 100 da Lei Estadual de número 4.548/82, porém, ao final do voto, o nobre relator propôs efeitos de aplicação de sua decisão somente após o trânsito em julgado, conferindo efeitos “
ex nunc”
ao julgado proferido pelo E.TJMT.

Diante disso, não se tem como passar por cima da decisão do E.TJMT neste momento, de onde, conferido o efeito “
ex nunc”
, pouco importa o decidido no TEMA 16, que era em relação a outra lei, de outro Estado da federação, cabendo a cada Tribunal, em caso de verificação da inconstitucionalidade, decidir os efeitos modulativos, não se aplicando o caso em tela do TEMA 16 de forma irrestrita, no que tange aos efeitos modulativos, que se aplica a matéria central do tema em si mesma, porém, em relação aos efeitos modulativos, cabe a verificação por cada Tribunal no caso de julgamento das respectivas ADINs, pelo fato de se verificar o impacto da decisão perante o aludido Estado membro, exatamente como se observou aqui no Estado de Mato Grosso.

Certo ainda é que a ADIN sofreu embargos de declaração sem o seu devido julgamento, porém, tal aviamento de embargos de declaração não suspende o efeito da decisão proferida, pelo contrário, protrai no tempo futuro a elasticidade de sua aplicação ao longo do tempo, pois quanto mais se alongar tal discussão, no tempo, novos anos se somarão aos efeitos “ex nunc”, prejudicando os interessados.

Por tais motivos, novamente me vejo forçado a alterar o posicionamento do tema, pelos fatos novos ocorridos ao longo do tempo, de aplicação imediata e obrigatória, sendo o caso de improcedência dos pleitos iniciais.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração em embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e, via de consequência, reformo a sentença de primeiro grau, dando provimento ao recurso inominado, a fim de julgar a demanda improcedente.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, excluída a condenação da Embargante a título de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contida no acórdão objurgado, em atenção ao que dispõe o art.
55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022